Tribunal: TJMT
Processo: 1078161-84.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078161-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Sociedade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANE GOMES SETTE - CPF: 544.186.902-04 (RECORRENTE), IGOR STEFENSON SIRQUEIRA KRETLI - CPF: 183.120.837-74 (ADVOGADO), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DISPENSA. AUTENTICIDADE. PROVEDOR DE ASSINATURA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Execução
de
título
extrajudicial
ajuizada
com base
em

instrumentos

particulares
de
distrato

firmados

eletronicamente
,
cuja

exigibilidade

foi

afastada

em

sentença

por

ausência
de
assinatura
de duas
testemunhas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se o
contrato

eletrônico
,
assinado

digitalmente
e com
integridade

conferida

por

provedor
de
assinatura
,
possui

força

executiva
extrajudicial,
dispensando

a

assinatura
de duas
testemunhas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para
a

instauração
de
execução
de
título
extrajudicial, é
imprescindível

a

apresentação
de
título
com
obrigação

certa
,
líquida
e
exigível
,
conforme

dispõe
o
artigo
783 do Código de
Processo
Civil.

4. O
artigo
784, § 4º, do Código de
Processo
Civil,
incluído
pela Lei nº 14.620/2023,
estabelece
que,
nos

títulos

executivos

constituídos

ou

atestados

por

meio

eletrônico
, é
admitida

qualquer

modalidade
de
assinatura

eletrônica

prevista

em
lei,
dispensada

a

assinatura
de
testemunhas

quando

sua

integridade
for
conferida

por

provedor
de
assinatura
.

5. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
já
se
manifestou
no
sentido
de que
o

contrato

eletrônico
, ante as
particularidades
de
sua

perfectibilização
,
possui

executividade

mesmo

sem

a

indicação
de
testemunhas
,
em

razão
da
existência
de
novos

instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante
.

6. No
caso

concreto
, o
contrato

foi

assinado
de forma
eletrônica
e
sua

autenticidade

foi

conferida

por

provedor
de
assinatura
,
preenchendo

os

requisitos

legais
para ser
considerado

título

executivo
extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Sentença

cassada
, com
retorno
dos autos à
origem
para
prosseguimento
da
execução
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
contrato

eletrônico
,
assinado

digitalmente
e
cuja

integridade
é
conferida

por

provedor
de
assinatura
,
constitui

título

executivo
extrajudicial
válido
,
sendo

dispensada

a

assinatura
de duas
testemunhas
,
nos

termos
do
artigo
784, § 4º, do Código de
Processo
Civil.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 783 do Código de
Processo
Civil; Art. 784, § 4º
, do
Código de
Processo
Civil; Art. 55 da Lei
nº
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.052.895/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma
,
julgado

em
10/06/2024,
DJe
de 13/06/2024.STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.080/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
Turma
,
julgado

em
03/10/2022,
DJe
de 05/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1078161-84.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
GEOVANE GOMES SETTE

Recorrido
:
MINERAÇÃO MANAH EIRELI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GEOVANE GOMES SETTE

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face de MINERAÇÃO MANAH EIRELI.
Noticiou
que: a)
em
10/6/2024
firmou
3
instrumentos

particulares
de
distrato
com a
parte

devedora
; b)
mesmo

após

a

assinatura
e
concordância
com
os

termos
do
distrato
, a
parte

devedora

não

cumpriu

a

obrigação
que
assumiu
.
Requereu
a
citação
da
parte

devedora
para, no
prazo
de 3
dias
,
efetuar
o
pagamento
da
dívida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

o

contrato

juntado
com
a

inicial

não

foi

assinado

por
duas
testemunhas
,
não

podendo
ser
considerado

título

executivo
extrajudicial. Ao final,
julgou

extinta
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora
,

sustentando que: a) o art. 784 do Código de Processo Civil traz o rol dos títulos executivos extrajudiciais; b) conforme inciso III do referido artigo, o documento particular assinado pelo devedor e 2 testemunhas, é considerado título executivo extrajudicial; c) o § 4º, do art. 784, dispensa a assinatura das testemunhas nos contratos eletrônicos; d) as assinaturas de ambas as partes nos documentos apresentados nos autos, foram realizadas de forma eletrônica atravésdos serviços da
ZapSign
, empresa especializada na prestação de serviçosde assinatura e certificação digital; e) os documentos são exigíveis e podem instruir a ação de execução. Postulou a reforma da sentença, para determinar a citação da parte devedora.

A
parte

recorrida

não

foi

citada
,
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Certeza,
liquidez
e
exigibilidade
.

Para
a

instauração
de
execução
de
título
extrajudicial, é
imprescindível

a

apresentação
de
título
com
obrigação

certa
,
líquida
e
exigível
,
conforme

dispõe
o
artigo
783 do CPC.

A

obrigação
é
certa

quando
for
especificada

sua

natureza
,
seu

objeto
,
bem

como
o
seu

credor
e
devedor
. É
líquida

quando
for
demonstrada

a

exata

quantidade

devida
,
permitindo
a
sua

atualização
,
quando

necessária
,
apenas
com
cálculos

aritméticos
. E,
por

último
,
a

obrigação
é
exigível

quando

essa

já

deve
ser
cumprida
, visto que
não
se
submete
a
nenhum

termo

ou

condição

ou
, esses
já

tenham

ocorrido

ou

sido

satisfeitos
.

O
artigo
784 do Código de
Processo
Civil,
por

sua

vez
,
elenca

os

títulos

executivos

extrajudiciais
e, no § 4º,
estabelece
o
seguinte
:

§ 4
º Nos
títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. (Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)

O Superior Tribunal de Justiça
já
se
manifestou

sobre
o
tema
:

(...) EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM
JULGADOS DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O
título

executivo
é
passível
de
execução
, o que
foi

reconhecido
com base
em

julgados
do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais
,
esta
Corte
já

firmou

entendimento
de que
o

contrato

eletrônico
, ante as
particularidades
de
sua

perfectibilização
, tendo
em

conta
a
sua

celebração
à
distância
e
eletronicamente
,
não

trará

a

indicação
de
testemunhas
, o que,
entretanto
,
não

afasta
a
sua

executividade
.
Foi

consignado
que,
em

razão
da
existência
de
novos

instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante e adequação do conteúdo da avença
,
firmou
-se
a

executividade
dos
contratos

eletrônicos
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.052.895/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
10/6/2024,
DJe
de 13/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. FORÇA EXECUTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.º
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos
termos
da
jurisprudência

desta
Corte
admite
-se,
excepcionalmente
,
documentos

não

previstos

em
lei
como

título

executivo
extrajudicial,
a

exemplo
do
contrato

eletrônico

sem

a

assinatura
de duas
testemunhas
. (...) (
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.080/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/10/2022,
DJe
de 5/10/2022.)

No
caso
dos autos,
verifica
-se que
o

contrato

juntado
no ID 277444390/PJe2
foi

assinado
de forma
eletrônica
,
bem

como que consta o provedor de assinatura que confere

autenticidade

ao

documento
.

Nessa hipótese, é dispensada a assinatura de duas testemunhas, nos termos acima expostos.

Portanto
,
deve
ser
reconhecido

como

título

executivo
o
documento

apresentado
pela
parte

credora
a
fim
de
instruir
a
presente

ação

executiva
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar
a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
, para o regular
trâmite
processual, com a
consequente

citação
da
parte

devedora
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025